Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime de multipropriedade, cumulada com cobrança.
2. O embargante sustenta contradição no julgado por não reconhecer o inadimplemento da vendedora decorrente da ausência de outorga da escritura pública definitiva, requerendo efeitos infringentes para declarar a rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos e aplicação de cláusula penal invertida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. A contradição que autoriza o manejo do recurso é a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre proposições da decisão.
6. No caso, o embargante não demonstra inconsistência entre as premissas adotadas no acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já examinados no julgamento da apelação.
7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, decorrente de incompatibilidade lógica entre suas premissas.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à mera manifestação de inconformismo da parte.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC/2015, art. 1.022.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.944.147/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJDFT, Acórdão 1682391, 0706870-96.2020.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, 0717136-05.2021.8.07.0020, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.03.2023.